Tribunal: TJDFT
Processo: 0742662-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742662-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON DO NASCIMENTO ASSIS RECORRIDO: JOSE CARVALHO FREITAS SOBRINHO DECISÃO Intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 horas, promova a juntada de declaração de hipossuficiência, dos últimos três extratos bancários analíticos de suas contas bancárias, cópia de CTPS e comprovantes de rendimentos do IRPF. Alternativamente, deverá recolher o preparo no mesmo prazo. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator